Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703470-36.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MATOS AROUCHA APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O O Apelante, que não comprovou ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID 41721991), não instruiu o recurso com a respectiva guia de custas recolhida. Assim, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator